Tribunal: CARF
Processo: 13370.721559/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.721559/2020-62
ACÓRDÃO
1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTITAL FOMENTO COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR
IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Para que haja o reconhecimento da integralidade do direito creditório
pleiteado, necessário se faz a comprovação de sua liquidez e certeza, são
requisitos
essenciais
ao
deferimento
da
restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo a efetiva comprovação do crédito em
discussão, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Rafael Zedral, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 101-010.082,
pela 8a Turma da DRJ01, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 153/155) apresentada por
MULTITAL FOMENTO COMERCIAL LTDA ("Contribuinte") em face do Despacho
Decisório SRRF10/ECREC3 no 850, de 31/08/2020, que não reconheceu o direito
creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2015 e não
homologou
a
compensação
pleiteada
no
PER/DCOMP
no
42623.98443.031115.1.3.02-4089.
Relata o despacho decisório que foram encontradas inconsistências entre o valor
do saldo negativo pleiteado em PERDCOMP para o 3o trimestre do ano-calendário
2015 (R$ 70.000,00) e o declarado em ECF (imposto a pagar no valor de
R$47.791,09), razão pela qual foi intimada a Contribuinte a esclarecer a
divergência, mediante retificação da ECF ou apresentação de PER/DCOMP
retificador, sem que houvesse resposta.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
3
Apurou a autoridade fiscal que o saldo negativo de IRPJ informado na
PER/DCOMP estaria amparado em IRRF que teria sido retido por fontes pagadoras
(código de receita 1708). Contudo, não foi localizada na DIRF nenhuma declaração
das fontes pagadoras relacionadas na declaração de compensação sobre o
imposto de renda retido, tendo sido localizada apenas retenção na fonte sob o
código 3426 (IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA, EXCETO EM
FUNDOS DE INVESTIMENTO) no valor de R$395,42 e no código 5944 no valor de
R$28,00.
Constatou-se também que na ECF, regime de tributação lucro real trimestral, foi
apurado lucro real no valor de R$216.134,02 e IRPJ a pagar de R$47.791,09 para o
terceiro trimestre de 2016. E, no ativo circulante não consta contabilização de
tributos a recuperar relativos a eventual saldo negativo de IRPJ ou IRRF (somente
há o registro da conta contábil 1.01.02.03.40 – Outros Impostos e Contribuições a
Recuperar, cujos saldos inicial e final nos quatro trimestres de 2015 permaneceu
praticamente o mesmo – R$ 2.597,98).
Enfim, no PER/DCOMP encaminhado, a Contribuinte pleiteou o aproveitamento
de pretenso saldo negativo do terceiro trimestre de 2016, para extinguir o IRPJ
apurado no mesmo terceiro trimestre de 2016, no valor principal de R$47.791,09,
precisamente o valor de IRPJ informado na ECF e confessado em DCTF.
Despacho da unidade preparadora (e-fls. 162) informa que a Contribuinte tomou
ciência do despacho decisório em 20/10/2020, e que foi apresentada
manifestação de inconformidade por via postal com postagem em 19/11/2020.
Pugna pela tempestividade da impugnação. No mérito, manifesta-se conforme
transcrição:
I. DOS FATOS E DO DIREITO.
Trata-se de DCOMP transmitida por meio do programa PER/DCOMP através
do protocolo n° 42623.98443.031115.1.3.02-4089, em que postula-se saldo
negativo de IRPJ no 3o trimestre do ano-calendário de 2015, no montante
de R$ 70.000,00.
No entanto, através da análise, a DRF não reconheceu o pedido por
inexistência do crédito e não homologou a compensação efetuada.
Ocorre que, em respeito a legislação vigente que trata da matéria de
compensação, a Impugnante acredita ter apurado crédito próprio,
conforme disciplina o art. 41 da IN n° 1717 e efetuou a compensação de
débitos próprios com a utilização do sistema PER/DCOMP.
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
4
tributos administrados pela RFB, ressalvada a compensação de que trata a
Seção VII deste Capítulo.
Assim como o art. 74 da Lei 9.430 autoriza o contribuinte que apurar
crédito, compensar com qualquer tributo que lhe seja devido, sem a
obrigatoriedade de compensar tributos semelhantes.
Para o 3° trimestre do ano-calendário de 2015 verifica-se que existe
retenção indevida ou a maior, e esse quadro de retenção na fonte, por si só
é a comprovação da composição do crédito pleiteado pela empresa.
Em decorrência disso, foi elaborado DCOMP com o valor indevidamente
retido, na tentativa de compensar com os tributos devidos pela empresa.
Porém, houve erro no preenchimento na DIPJ, onde os valores do saldo
negativo da CSLL, não foram devidamente lançados.
No tocante a análise do nobre auditor fiscal, quando ao exame do crédito
pleiteado, melhor seria retirar a possibilidade do crédito a maior ou
indevido, já que toda vez que apurar uma retenção a maior, a mesma será
usada para aumentar o valor do faturamento.
Assim, seguindo essa metodologia, não existe crédito indevido ou a maior.
Outrossim, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao
beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do
indébito. Pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a disciplina própria.
Diante disso, a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos
pagamentos feitos a pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei n°
10.833 de 2003, configura hipótese de pagamento indevido de tributos, o
que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da importância
indevidamente retida, com fundamento no art. 165, I do CTN.
O sujeito passivo a que se refere este artigo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se
enquadra na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o
responsável – pessoa obrigada a satisfazer a obrigação tributária, mas cuja
relação com o fato gerador é apenas indireta, a exemplo da fonte pagadora
obrigada à retenção na fonte de tributos.
Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a
restituição, em princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento),
o contribuinte que suportou o encargo financeiro do tributo, consoante
reiterados pronunciamentos da Administração Tributária, a exemplo o
Parecer Normativo CST n° 313, de 06 de maio de 1971.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
5
A par disso, o Fisco desde há muito tempo admite, por analogia com o art.
166 do CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora)
venha postular a restituição do indébito, desde que prove haver assumido o
ônus do tributo, o que se há, usualmente, mediante a exibição de
comprovante de reembolso da quantia retida ao beneficiário do pagamento
ou crédito.
Atualmente, os procedimentos para que o “sujeito passivo que promoveu
retenção indevida ou a maior do tributo administrado pela RFB” pleiteie a
restituição do indébito estão disciplinados no art. 8° da IN RFB 1717.
No caso em comento, frisa-se que a Manifestante é detentora do tributo
que foi retido a maior e deveria ter sido recolhido aos cofres públicos pela
empresa que realizou a retenção.
A restituição ou compensação de valor pago a maior ou indevidamente, é
preceito de caráter interpretativo das normas materiais que definem a
formação do indébito na apuração anula do IRPJ ou da CSLL, não cabendo
ao nobre auditor dar interpretação extensiva ou equivocada aos fatos que
geraram a obrigação tributária.
Cabe a fonte pagadora então manifestar-se e fazer valer os preceitos da IN
1717, retificando a DIRF apresentada, bem como, a restituição do valor
pago a maior, desde que comprove a devolução do que reteve
indevidamente ou a maior.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade.
No pedido, requer pela improcedência do indeferimento do pedido de
compensação, e que seja acolhida a manifestação de inconformidade, para
se exigir da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora,
tendo em vista que houve retenção na fonte pagadora e não ocorreu o
recolhimento, acarretando para a fonte pagadora, a aplicação de
penalidades pelo descumprimento do dever legal.
Por sua vez, a 8a Turma da DRJ01 julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado., cuja decisão restou assim
ementada:

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO. DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO PARA QUITAR
DÉBITO TRIBUTÁRIO DO MESMO FATO GERADOR.
Constitui-se pedido impossível o reconhecimento e aproveitamento de direito
creditório de saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre de 2015 para
extinguir débito tributário de IRPJ apurado precisamente no 3o trimestre de 2015,
ou seja, o mesmo fato gerador.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO. PROVA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Súmula
CARF no 80.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese
que:
“Trata-se de DCOMP transmitida por meio do programa PERD/COMP
através do protocolo n° 42623.98443.031115.1.3.02-4089, em que postula-se
saldo negativo de IRPJ no 3o trimestre do ano-calendário de 2015, no montante
de R$ 70.000,00.
No entanto, através da análise, a DRF não reconheceu o pedido por
inexistência do crédito e não homologou a compensação efetuada.
Ocorre que, em respeito a legislação vigente que trata da matéria de
compensação, a Recorrente acredita ter apurado crédito próprio, conforme
disciplina o art. 41 da IN n° 1717 e efetuou a compensação de débitos próprios
com a utilização do sistema PERD/COMP.
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, ressalvada a compensação de que trata a
Seção VII deste Capítulo.
Assim como o art. 74 da Lei 9.430 autoriza o contribuinte que apurar
crédito, compensar com qualquer tributo que lhe seja devido, sem a
obrigatoriedade de compensar tributos semelhantes.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
7
Para o 3° trimestre do ano-calendário de 2015 verifica-se que existe
retenção indevida ou a maior, e esse quadro de retenção na fonte, por si só é a
comprovação da composição do crédito pleiteado pela empresa.
Em decorrência disso, foi elaborado DCOMP com o valor indevidamente
retido, na tentativa de compensar com os tributos devidos pela empresa.
Porém, houve erro no preenchimento na DIPJ, onde os valores do saldo
negativo da CSLL, não foram devidamente lançados.
No tocante a análise do nobre auditor fiscal, quando ao exame do crédito
pleiteado, melhor seria retirar a possibilidade do crédito a maior ou indevido, já
que toda vez que apurar uma retenção a maior, a mesma será usada para
aumentar o valor do faturamento.
Assim, seguindo essa metodologia, não existe crédito indevido ou a maior.
Outrossim, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao
beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do
indébito. Pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a disciplina própria.
Diante disso, a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos
pagamentos feitos a pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei n° 10.833 de
2003, configura hipótese de pagamento indevido de tributos, o que garante ao
sujeito passivo o direito à restituição da importância indevidamente retida, com
fundamento no art. 165, I do CTN.
O sujeito passivo a que se refere este artigo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se
enquadra na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável –
pessoa obrigada a satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato
gerador é apenas indireta, a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na
fonte de tributos.
Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a
restituição, em princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o
contribuinte que suportou o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados
pronunciamentos da Administração Tributária, a exemplo o Parecer Normativo
CST n° 313, de 06 de maio de 1971.
A par disso, o Fisco desde há muito tempo admite, por analogia com o art.
166 do CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha
postular a restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do
tributo, o que se há, usualmente, mediante a exibição de comprovante de
reembolso da quantia retida ao beneficiário do pagamento ou crédito.
Atualmente, os procedimentos para que o “sujeito passivo que promoveu
retenção indevida ou a maior do tributo administrado pela RFB” pleiteie a
restituição do indébito estão disciplinados no art. 8° da IN RFB 1717.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
8
No caso em comento, frisa-se que a recorrente é detentora do tributo que
foi retido a maior e deveria ter sido recolhido aos cofres públicos pela empresa
que realizou a retenção.
A restituição ou compensação de valor pago a maior ou indevidamente, é
preceito de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação
do indébito na apuração anula do IRPJ ou da CSLL, não cabendo ao nobre auditor
dar interpretação extensiva ou equivocada aos fatos que geraram a obrigação
tributária.
Cabe a fonte pagadora então manifestar-se e fazer valer os preceitos da IN
1717, retificando a DIRF apresentada, bem como, a restituição do valor pago a
maior, desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a
maior.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância
apontados nesta Manifestação de Inconformidade.
II. DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito de compensação, requer que seja acolhida a presente
defesa, devendo ser exigido da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, tendo em vista que houve a retenção pela fonte pagadora e não
ocorreu o recolhimento, acarretando para a fonte pagadora, a aplicação de
penalidades pelo descumprimento do dever legal já mencionados acima”.
Contudo, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência (Resolução
no1003-000.459 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária), em 06 de fevereiro de 2024, a fim de
que a Unidade de Origem se pronunciasse, confirmando ou não, o suposto pedido de transação controlado
no DDA no 13031309744202376.
Em resposta, foi prolatado o seguinte despacho:

Após, os autos retornaram para que fosse dado seguimento no julgamento do
recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
9
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento do
direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de
2015
e não homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP no
42623.98443.031115.1.3.02-4089, no montante de R$ 70.000,00.
Dessa forma, través da análise, a DRF não reconheceu o pedido por inexistência do
crédito e não homologou a compensação efetuada. Por sua vez, a 8a Turma da DRJ01 julgou
improcedente a manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário questionando a decisão
de piso quanto à manutenção do indeferimento do pedido de compensação realizado via
PER/DCOMP, no âmbito do processo no 13370.721559/2020‐62, relativo ao IRPJ do 3o trimestre
do ano‐calendário de 2015.
No recurso, a Recorrente sustentou ter apurado saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 70.000,00, decorrente de retenções de imposto de renda na fonte realizadas a maior ou
indevidamente, razão pela qual utilizou esse crédito para compensar débitos próprios, com
fundamento na Lei no 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
Alegou que a existência das retenções, por si só, seria suficiente para comprovar a
formação do crédito, e que eventual erro ocorrido no preenchimento da DIPJ/ECF —
especialmente quanto à CSLL — não descaracterizaria o direito à compensação pretendida.
Ou seja, segundo a Recorrente, mera existência da retenção na fonte seria
suficiente para comprovar a formação do crédito, uma vez que a retenção implicaria,
automaticamente, aumento do faturamento tributável e, portanto, não haveria risco de crédito
fictício ou indevido. adotada essa lógica, para a Recorrente, não seria possível afirmar a
inexistência de crédito apenas pela ausência de informações complementares.
Desenvolveu, também, extensa argumentação legal no sentido de que, em caso de
retenção indevida na fonte, o beneficiário do rendimento é parte legítima para pleitear restituição
ou compensação, com base no CTN, jurisprudência administrativa e atos normativos da Receita
Federal.
Contudo, razão não assiste ao pleito da Recorrente. Explica-se.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
10
Consoante já consignado, a Recorrente afirmou ter apurado saldo negativo de IRPJ
no 3o trimestre de 2015, decorrente de retenções na fonte supostamente realizadas a maior ou
indevidamente, sustentando que esse crédito seria legítimo e passível de compensação.
A DRJ rejeitou essa tese, mantendo o despacho decisório, ao demonstrar que não
houve saldo negativo, mas sim IRPJ a pagar, conforme declarado pela própria contribuinte em ECF
e DCTF, que apontam imposto devido no valor aproximado de R$ 47.791,09. Nesse sentido, existe
contradição insanável entre alegar saldo negativo e, ao mesmo tempo, confessar débito tributário
para o mesmo período e mesmo tributo.
Logo, como bem concluído pela DRJ, não há crédito a reconhecer, pois os próprios
registros fiscais da Recorrente demonstram a existência de imposto devido.
A Recorrente invocou, ainda, o art. 74 da Lei no 9.430/1996 e a IN RFB no
1.717/2017, defendendo que qualquer crédito apurado pode ser livremente compensado com
débitos próprios, independentemente da natureza do tributo.
Porém, a questão não é essa. O ponto é que a compensação tributária pressupõe a
existência de crédito válido. Ora, não se pode aplicar o art. 74 Lei no 9.430/1996 para criar crédito
inexistente. Ademais, é juridicamente impossível a pretensão da Recorrente em utilizar um
suposto crédito do IRPJ para extinguir débito do próprio IRPJ apurado no mesmo fato gerador.
Ponto que deve ser ressaltado, é que a Recorrente sustenta que a mera existência
de retenção na fonte já comprovaria a formação do crédito, uma vez que a retenção está
vinculada ao faturamento e ao oferecimento da receita à tributação. Porém, com base na Súmula
CARF no 80, segundo a qual a dedução do IRRF somente é admitida se houver prova simultânea
de três elementos: a) efetiva retenção; b) recebimento da receita; c) inclusão dessa receita na
base de cálculo do imposto ou seja, oferecimento à tributação.
No caso, nenhum desses elementos foi comprovado nos autos pela Recorrente: a)
não há retenções informadas pelas fontes pagadoras em DIRF; b) não há escrituração contábil das
receitas supostamente tributadas; c) não há notas fiscais ou documentos demonstrando o
auferimento dos rendimentos.
Cabe destacar a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, nos
termos da Súmula CARF no 143. Porém, assim não agiu a Recorrente.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde de comprovação inequívoca da sua liquidez e certeza, detalhando os motivos de
fato e de direito em que se basear.
Assim, a Recorrente deveria ter exposto de forma minuciosa os pontos de
discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
11
imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a concentração dos atos em momento
oportuno.
Em verdade, a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Deve-se ressaltar que, para que haja o reconhecimento do direito creditório, é
necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação da alegação do oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos, nos
termos da Súmula CARF no 80, bem como da existência do direito creditório legitimando a não
homologação integral da compensação, nos termos do r. decisão de piso.
Destaco ser possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos sirvam para
robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o
do Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
12
Quanto ao erro no preenchimento da DIPJ/ECF, o problema não é meramente
formal, mas substancial. A escrituração fiscal e contábil demonstra lucro real apurado e imposto
devido, sem qualquer registro de tributos a recuperar. Como bem concluído no acórdão de piso,
não se trata de erro de lançamento, mas de ausência de fatos geradores aptos a produzir o crédito
alegado.
Ademais , como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da manifestação
de inconformidade e não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem
uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida, tal como abaixo descritas, que
ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, §
12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 :
“Trata-se de PER/DCOMP, no qual se pleiteia o aproveitamento de saldo negativo
que teria sido apurado no terceiro trimestre de 2015 (lucro real trimestral), no
valor de R$ 70.000,00.
Ocorre que, dentre os débitos relacionados para serem extintos pelo valor do
pretenso direito creditório, consta a CSLL do mesmo terceiro trimestre de 2015
(R$19.452,06) e o IRPJ do mesmo terceiro trimestre de 2015 (R$49.791,09).
Seguem as telas do PER/DCOMP:

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
13

Como se pode observar, trata-se de pedido impossível. Está se pleiteando um
direito creditório de saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre de 2015 (ou
seja, alega-se que para o 3o trimestre de 2015 não foi apurado imposto a pagar,
pelo contrário, teria sido apurado pagamento/retenção a maior que teria dado
origem a crédito), para extinguir débito do mesmo IRPJ apurado no 3o trimestre
de 2015.
Como se dizer que foi apurado crédito (saldo negativo) para o IRPJ do 3o trimestre
de 2015, se ao mesmo tempo informa-se que foi apurado IRPJ a pagar para o
mesmo fato gerador?
O despacho decisório apontou a inconsistência:
14. Por fim, a contribuinte reconhece que não apurou saldo negativo de IRPJ
na medida que declarou na própria DCOMP objeto de análise a
compensação do IRPJ devido no 3o trimestre do ano-calendário 2015
(Código 0220-01, com vencimento em 30/10/2015), no valor de R$
49.791,09, mesmo montante declarado em DCTF (fls. 128/129).
Diante do pedido impossível, pleiteando ao mesmo tempo o reconhecimento de
direito creditório e a extinção de débito tributário do mesmo fato gerador, resta
improcedente a manifestação de inconformidade.
E ainda que se pudesse superar a impossibilidade do pedido, o despacho decisório
demonstrou, com precisão e objetividade, que para o IRPJ do 3o trimestre de
2015, foi apurado imposto a pagar, e não saldo negativo.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
14
Em consulta à ECF encaminhada pela Contribuinte, constatou-se a apuração de
IRPJ a pagar no terceiro trimestre de 2015 no valor de R$47.791,09,
precisamente o valor informado em PER/DCOMP a título de débito a ser extinto
por meio de compensação:

E, verificando-se a composição do saldo negativo informado pela Contribuinte
para o mesmo terceiro trimestre de 2015, seria resultante de IRRF que teria sido
retido pelas fontes pagadores relacionadas no quadro a seguir.

Informa o despacho decisório que, ao consultar a DIRF relativa ao ano-calendário
de 2015, verificou-se que não há registro de declaração de quaisquer das fontes
pagadoras acima relacionadas, para o código de retenção 1708 (IRRF –
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA). E tampouco
consta registro, no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial constante na ECF do
ano-calendário 2015, de movimentação de tributos a recuperar relativos a
eventual saldo negativo de IRPJ ou IRRF (somente há o registro da conta contábil
1.01.02.03.40 – Outros Impostos e Contribuições a Recuperar, cujos saldos inicial
e final nos quatro trimestres de 2015 permaneceu praticamente o mesmo – R$
2.597,98).
Como se pode observar, a contabilidade apresentada pela Contribuinte (ECF)
apresenta como resultado IRPJ a pagar de R$47.791,09, e não consta qualquer
escrituração de tributos retidos na fonte. Da mesma maneira, a DCTF confessa
débito no valor de R$47.791,09. O mesmo ocorre com a DIRF, no qual não consta
qualquer informação de tomadores de serviço a respeito de retenção na fonte
decorrente de supostos rendimentos pagos à Contribuinte.
Por sua vez, a manifestação de inconformidade não apresenta qualquer prova
para se contrapor aos registros contábeis e às informações consolidadas em DIRF.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721559/2020-62
15
Pelo contrário, tece considerações genéricas sobre a legislação, lança “sugestão”
de que os tomadores de serviço não teriam encaminhado as DIRF, mas não
apresenta nada de concreto, nenhuma prova de que teria efetivamente recebido
os rendimentos das fontes pagadoras. Onde estão as notas fiscais comprovando o
auferimento das receitas sujeitas à retenção na fonte pelas fontes pagadoras?
No caso, caberia a prova de que as receitas objeto de retenção foram
devidamente recebidas, que fazem parte da composição do saldo negativo
pleiteado, e que os rendimentos que os que originaram as retenções foram
efetivamente oferecidos à tributação, conforme Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Contudo, nenhuma informação a respeito das supostas receitas que seriam objeto
de retenção consta na contabilidade e nos sistemas da Receita Federal, e a
manifestação de inconformidade não apresentou qualquer prova do auferimento
das receitas e, por consequência, da sua inclusão na base de cálculo do IRPJ
relativo ao terceiro trimestre de 2015.
Assim, por dois motivos independentes, não há como acatar a pretensão da
Contribuinte. Primeiro, porque se trata de pedido impossível, no qual se pleiteia
ao mesmo tempo o reconhecimento de direito creditório e a extinção de débito
tributário do mesmo fato gerador. Segundo, porque não há qualquer
comprovação da retenção na fonte e do cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do IRPJ do qual se requer o reconhecimento do saldo negativo.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.”
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 215
DF CARF MF
Original